Tribunal: TJMT
Processo: 1040976-62.2019.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040976-62.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AIRTON DA CRUZ - CPF: 208.052.251-53 (REPRESENTANTE), MARINICE DE FATIMA DA CRUZ - CPF: 699.054.871-15 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - CPF: 911.766.386-53 (ADVOGADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1040976-62.2019.8.11.0041

REPRESENTANTE: BANCO BMG SA, BANCO BMG SA

REPRESENTANTE: AIRTON DA CRUZ

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS – LITISPENDÊNCIA COM AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INEXISTÊNCIA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA - AUSÊNCIA DE PROVA DA DÍVIDA – DESCONTO EFETIVADO EM FOLHA - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - ATO ILÍCITO DEMONSTRADO – DANO MORAL CONFIGURADO - DANO IN RE IPSA –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – INVIABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Não há litispendência quando, apesar de possuírem as mesmas partes, as ações tiverem causa de pedir e pedido diversos.

O fato é que o banco não logrou êxito em comprovar a existência débito ensejador da negativação, em especial, porque o pagamento das parcelas é efetuado, por meio de desconto em folha, conforme demonstrado pelo autor.

O
dano decorre diretamente do ato ilícito perpetrado pela parte requerida, consistente na inscrição indevida do nome do autor, em cadastros de restrição ao crédito, sem prova da existência da dívida, tendo em vista que esse tipo de dano é
in re ipsa,
ou seja, prescinde de comprovação.

Na fixação do
quantum,
deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a de caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1040976-62.2019.8.11.0041

REPRESENTANTE: BANCO BMG SA, BANCO BMG SA

REPRESENTANTE: AIRTON DA CRUZ

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pelo
Banco BMG
S.A.,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na

Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer e de Não Fazer e Com Indenização por Danos Morais decorrentes de Ato Ilícito, ajuizada por
Airton da Cruz
, para determinar o cancelamento da negativação do nome da parte autora, em relação à restrição cadastral das parcelas descontadas em folha de pagamento, condenando o banco requerido ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), atualizados a partir da citação válida, pelos índices adotados pela E. CGJ/MT. Por conseguinte, condenou a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, arbitrados em 10%(dez por cento) sobre o valor da condenação, atualizados a partir do ajuizamento da ação.

Nas razões recursais, o banco sustenta a preliminar de litispendência entre esta demanda e a ação de nº 1033911-16.2019.8.11.0041, porque ambos os pedidos e causas de pedir estão relacionados ao Cartão de Crédito nº 5259086855525115, razão pela qual pugna pela extinção desta ação.

No mérito, sustenta a legalidade da negativação, porque o pedido de declaração de inexistência do débito formulado pelo apelado na Ação Declaratória de nº
1033911-16.2019.8.11.0041 foi julgado improcedente, sendo, portanto legítima a inclusão do nome dele nos cadastros de inadimplentes.

Assevera a ausência de ato ilícito, ensejador do dano moral, pugnando pela exclusão da condenação ou, alternativamente, pela redução do
quantum
indenizatório.

As contrarrazões vieram ao id. 32273165.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1040976-62.2019.8.11.0041

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

II)

VOTO (PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA)

A preliminar de litispendência, suscitada pelo apelante, não merece acolhida.

A rigor do que dispõe o artigo 240 do Código de Processo Civil:

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos
arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil)
.

Por sua vez, o artigo 337, em seus parágrafos 1º e 3º, estabelece:

“Art. 337. (...)

(...)

§ 1º Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2º
Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido
.

§ 3º Há litispendência quando se repete ação que está em curso.”

Na hipótese dos autos, apesar de esta ação e a de nº 1033911-16.2019.8.11.0041 possuírem as mesmas partes, a causa de pedir e pedido formulados em ambas são diversos.

Na ação de nº 1033911-16.2019.8.11.0041, nominada Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Cartão de Crédito Com Reserva de Margem Consignável Inexistência de Débito, o autor objetivava o reconhecimento da nulidade da contratação do Cartão de Crédito nº 5259086855525115, com a consequente declaração de inexistência do débito, bem como a devolução, em dobro, dos valores descontados em sua folha de pagamento e a condenação do banco requerido ao pagamento de indenização por danos morais.

Nesta demanda, o autor alega ter sido vítima da inclusão indevida do seu nome, nos cadastros de negativação ao crédito, por suposta dívida de empréstimo consignado, em retaliação pelo ajuizamento da ação de nº 1033911-16.2019.8.11.0041.

Sustenta a inexistência de qualquer débito com o banco requerido, pugnando, ao final, pela exclusão do seu nome dos cadastros de restrição ao crédito, bem como pela condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, em decorrência do ato ilícito perpetrado.

Nesse contexto, verifica-se que, embora contem com as mesmas partes, o pedido e a causa de pedir nas duas demandas são diversos, circunstância que não configura a litispendência suscitada.

Logo, REJEITO a preliminar.

É como voto.

III)

VOTO (MÉRITO)

O autor asseverou, na petição inicial, que após ter ajuizado a ação de nº 1033911- 16.2019.8.11.0041 (Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RCM) e Inexistência de Débito cumulada com Restituição de Valores em Dobro e Indenização por Dano Moral), teve o seu nome negativado, em razão de contrato de empréstimo consignado celebrado com a requerida, mesmo com os descontos sendo normalmente efetivados em sua folha de pagamento.

Disse que, a despeito disso, ainda recebe ligações de cobranças.

Por essa razão, pugnou pela exclusão do seu nome dos cadastros de restrição ao crédito, bem como pela condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, em decorrência do ato ilícito perpetrado.

Ao analisar o pleito formulado, em cotejo com os argumentos lançados na peça defensiva e com arrimo o acervo probatório angariado nos autos, o magistrado singular julgou parcialmente procedentes os pedidos, para determinar o cancelamento da negativação do nome da parte autora, em relação à restrição cadastral das parcelas descontadas em folha de pagamento, condenando o banco requerido ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A sentença não
merece reparos.

A
despeito dos argumentos lançados nas razões recursais, o fato é que o banco não logrou êxito em comprovar a existência débito ensejador da negativação, em especial, porque o pagamento das parcelas é efetuado, por meio de desconto em folha, conforme demonstrado pelo autor.

De acordo com o art. 373 do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e, ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Essa regra, que distribui o ônus da prova entre o autor e o réu, funda-se na lógica de que o autor deve provar os fatos que constituem o direito por ele afirmado, mas não a não existência daqueles que impedem a sua constituição, determinam a sua modificação ou a sua extinção.

Essa é a dicção do artigo 373 do Código de Processo Civil:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1
o
Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

§ 2
o
A decisão prevista no § 1
o
deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.

§ 3
o
A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes, salvo quando:

I - recair sobre direito indisponível da parte;

II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.

§ 4
o
A convenção de que trata o § 3
o
pode ser celebrada antes ou durante o processo.”

No caso, o autor comprovou a inscrição de seu nome nos cadastros de restrição ao crédito, demonstrando a inexistência de débito capaz de embasar a negativação.

Nesse passo, cumpria à instituição financeira requerida comprovar a existência de fato extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, II), consistente na dívida inadimplida, o que inocorreu.

Assim, sem que seja comprovada a existência de dívida capaz de justificar a negativação levada a efeito, junto aos órgãos de proteção ao crédito, é devido o arbitramento de indenização, porquanto é o bastante para a configuração do dano moral suportado pela parte autora, tendo em vista que esse tipo de dano é
in re ipsa,
ou seja, prescinde de comprovação, conforme já pacificado pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. 1. OMISSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA. 2. DANO IN RE IPSA. 3. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. DESCABIMENTO. 4. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.(...)2. Prevalece no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que
o dano moral sofrido em virtude de indevida negativação do nome do autor se configura in re ipsa, ou seja, independentemente de prova
. (...)
(AgRg no AREsp 638671/DF, STJ – Terceira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 06/08/2015, DJe 24/08/2015 -
grifei
)

No que diz respeito ao “quantum” indenizatório, é cediço que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório”
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5ª Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015).

Nesse contexto, analisando detidamente os fatos comprovados nos autos e considerando as peculiaridades que envolvem o caso, entendo que o valor arbitrado (R$ 10.000,00) é suficiente aos fins desejados, devendo ser mantido.

Como se vê, não há como acolher a súplica recursal.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso e majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, com fundamento no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

Ao ensejo, advirto às partes da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos do artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil, salientando que a assistência judiciária gratuita não exime o litigante do pagamento de multas processuais eventualmente impostas nos autos, nos termos do artigo 98, §4º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020